Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. PRESENÇA DE AFFECTIO MARITALIS. DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família.
2. A união estável é uma das situações fáticas mais propícia à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com amigos, vizinhos, sem contar a formação de patrimônio comum, a composição de acervo fotográfico, inclusive em momentos de festividades e a divisão de despesas.
3. No caso, a parte apelada/autora efetivamente desincumbiu-se do seu ônus probatório em comprovar que o relacionamento preenchia os pressupostos necessários para configurar a união estável desde 2017.
4. Dos documentos acostados e dos relatos das testemunhas, em resumo, percebe-se que a apelada e o de cujus mantiveram um relacionamento íntimo contínuo, que perdurou até seu óbito, razões pelas quais está correta a sentença que julgou procedente o correspondente pedido de reconhecimento de união estável.
5. Precedentes: Acórdão 1785679, 07017722620218070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1752481, 07026157520228070002, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso conhecido e desprovido.